Tribunal: TJSP
Processo: 2123725-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão recorrida deferiu tutela de urgência e estipulou prazo de 48 horas para cumprimento da liminar, sob pena de astreintes, fixadas em R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – Cirurgia bariátrica caracterizada como procedimento eletivo – Necessária observância ao art. 3o, inciso XIII, da Resolução no 259 da ANS, que retornou a vigorar no presente momento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão recorrida deferiu tutela de urgência e estipulou prazo de 48 horas para cumprimento da liminar, sob pena de astreintes, fixadas em R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – Cirurgia bariátrica caracterizada como procedimento eletivo – Necessária observância ao art. 3o, inciso XIII, da Resolução no 259 da ANS, que retornou a vigorar no presente momento de pandemia de Covid-19 – Devida redução da multa diária, pois abusiva e desproporcional, segundo o art. 537,§1o, inciso I, do CPC – Astreintes detêm caráter cominatório e não reparatório - Decisão recorrida parcialmente alterada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2123725-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO SAÚDE
S/A, é agravada RENATA MARA KORMOCZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123725-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9431
2
Agravo de Instrumento no 2123725-94.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Renata Mara Kormoczi
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Voto no 9431
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Decisão
recorrida deferiu tutela de urgência e estipulou prazo de 48 horas
para cumprimento da liminar, sob pena de astreintes, fixadas em
R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – Cirurgia bariátrica
caracterizada como procedimento eletivo – Necessária observância
ao art. 3o, inciso XIII, da Resolução no 259 da ANS, que retornou a
vigorar no presente momento de pandemia de Covid-19 – Devida
redução da multa diária, pois abusiva e desproporcional, segundo o
art. 537,§1o, inciso I, do CPC – Astreintes detêm caráter
cominatório e não reparatório - Decisão recorrida parcialmente
alterada – Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em ação de
obrigação de fazer com pedido liminar, contra decisão que concedeu a
tutela antecipada de urgência, requerida pela autora, estipulando o
prazo de 48 horas para cumprimento da liminar, sob pena de astreintes,
fixadas em R$ 5.000,00 (fls. 26/27 dos autos de origem).
Irresignada, insurge-se a ré contra a referida decisão,
alegando, em síntese, que (i) o prazo estipulado é exíguo, maculando o
artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil; (ii) a multa diária exorbitante;
(iii) tal decisão não observa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (iv) em razão da pandemia de COVID-19, a Agência
Nacional de Saúde determinou a suspensão de realização de cirurgias
eletivas, sendo então necessário o adiamento do procedimento cirúrgico
pleiteado, por 3 meses, sem prejuízo de nova prorrogação; e (v) tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123725-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9431
3
adiamento não implica risco de morte à autora.
Liminarmente, requer o deferimento do efeito suspensivo, a
fim de suspender a realização da cirurgia eletiva pleiteada. Ao final,
pleiteia o integral provimento do recurso.
Indeferiu-se o efeito suspensivo, porém deferiu-se o ativo (fls.
94/96).
Ausente contraminuta (fl. 100).
É o relatório.
Preliminarmente, ao compulsar melhor os autos, extrai-se
que o pedido final do agravante consiste (i) no adiamento do prazo para
cumprimento da liminar, pelo período de, ao menos 3 meses; e (ii) na
fixação de um limite às astreintes e na sua redução, diante de seu valor
exorbitante.
Destarte, em que pese a ausência de manifestação do
agravante acerca da decisão de fls. 94/96, conhece-se do presente
recurso.
Com efeito, a decisão recorrida deferiu a tutela antecipada
de urgência, requerida pela autora, estipulando o prazo de 48 horas para
o seu cumprimento, sob pena de astreintes, fixadas em R$ 5.000,00 (fls.
26/27 dos autos de origem).
Em relação à impugnação do prazo para cumprimento da
liminar, verifica-se que a cirurgia bariátrica detém caráter eletivo e, em
09/06/2020, a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou a retomada
dos prazos regulares, previstos na Resolução Normativa no 259, de
atendimento de cirurgias eletivas (prazo máximo de 21 dias), durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123725-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9431
4
pandemia de Covid-19, conforme consulta ao site da referida Agência1.
Portanto, faz-se de rigor a observância do prazo de 21 dias
úteis, estabelecido pelo artigo 3o, inciso XIII, da Resolução supra2,
deferindo-se, assim, em parte, o pleito da agravante de ampliação do
prazo para cumprimento da obrigação liminar.
No que tange às astreintes, arbitradas em R$ 5.000,00,
observa-se ausente delimitação de dias ou valor, tornando-se excessiva a
multa cominatória, cujo caráter é coercitivo e não reparatório.
Consequentemente,
tem-se
devida
a
redução
das
astreintes para o importe de R$ 500,00, delimitada a 30 dias, com fulcro no
artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil3, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa e, paralelamente, assegurando o cumprimento da obrigação
judicial.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao presente
recurso, a fim de ampliar o prazo para cumprimento da obrigação liminar,
para 21 dias úteis, bem como reduzir e delimitar as astreintes para o
1
Disponível
em:
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-
covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5576-ans-restabelece-prazos-maximos-de-
atendimento-da-rn-n-259
Acesso em: 10/07/2020
2 “Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no
art. 2o nos seguintes prazos: (...)
XIII atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
(...)”
3 “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase
de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123725-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9431
5
importe de R$ 500,00, por dia de atraso no cumprimento da obrigação, a
vigorar por 30 dias.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator